Tribunal: TJDFT
Processo: 0733530-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733530-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS JIN DOS SANTOS, VITOR VARJAO CHIANG, TACIANE NICOLE BRITO CHIANG LIMA, STEPHANNIE LOURETTI ALBERGARIA PEREZ CHIANG AGRAVADO: BRENT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, ESPOLIO DE CHIANG JIN GUAN, CHIANG SIEW HONG REPRESENTANTE LEGAL: GUILHERME APOLINARIO ARAGAO DECISÃO Nada a prover em relação a petição juntada pelos agravantes no ID. 46313542. As hipóteses de impedimento e suspeição previstas no Código de Processo Civil são direcionadas exclusivamente aos sujeitos imparciais do processo (art. 148 do CPC), o que não é o caso dos doutos causídicos que representam as partes na causa. Caso o citado advogado venha a praticar atos incompatíveis com o seus deveres legais e/ou contratuais, deve eventual responsabilidade ser apurada em ação própria ou por meio de representação ao seu órgão de classe. Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora